Tribunal: TJDFT
Processo: 0004422-98.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004422-98.2018.8.07.0007 RECORRENTE: RUAN GONÇALVES DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA INVIÁVEL. PRESENÇA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DOS CRIMES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL. INCABÍVEL. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Havendo conjunto probatório indicando a materialidade e suficientes indícios de autoria dos crimes de homicídio qualificado e furto simples, correta a sentença que pronuncia os réus, pois se trata de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o juiz, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional. 2. De acordo com o princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissonantes do conjunto probatório, porquanto a sua configuração deve ser aferida pelo Conselho de Sentença, que é soberano para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. 3. É pacífico o entendimento no sentido de que o decote de qualificadoras por ocasião da decisão de pronúncia só estará autorizado quando forem manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o que não se verifica na espécie. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 413 do Código de Processo Penal, 121, §2o, inciso I, e 155, ambos do Código Penal, sustentando insuficiência de prova para a pronúncia, seja quanto à autoria do crime de furto, seja quanto à qualificadora em relação ao homicídio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para a advogada subscritora do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, apresentou petição sustentando ser desnecessária tal providência. Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AgRg na PET no AREsp 1014437, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 5/2/2020. Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido violação aos artigos 413 do Código de Processo Penal, 121, §2o, inciso I, e 155, ambos do Código Penal. Com efeito, ao assentar presentes os elementos indiciários mínimos aptos à manutenção da sentença de pronúncia em sua totalidade, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012